Tribunal: TJDFT
Processo: 0746361-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRETROATIVIDADE.
1. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório.
2. “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE no 729.107/DF).
3. É inviável aplicar o teto de 20 salários-mínimos instituído pela Lei no 6.618/2020 quando a obrigação de pagar foi reconhecida antes de sua vigência. Precedente.
4. Em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que for reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição de RPVs deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos.
5. Recurso conhecido e provido.